Tribunal: TJDFT
Processo: 0730063-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0730063-29.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: FRANCISCO FLAVIO CARTAXO DE LIMA RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de FRANCISCO FLAVIO CARTAXO DE LIMA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu seu pedido de revogação de prisão preventiva, decretada nos autos n.o 0742394-74.2021.8.07.0001, onde figura como acusado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Alega, em síntese, que às violações às regras da monitoração eletrônica, fundamento da medida cautelar extrema, não foram intencionais, e tampouco colocam em risco a aplicação da lei penal, sendo, portanto, possível a renovação da liberdade provisória. Pede, então, o deferimento de medida liminar para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, mediante expedição de alvará de soltura, ou sua substituição por medidas cautelares diversas. Certificada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não estão presentes os requisitos de suporte da tutela de urgência. Com efeito, a prisão preventiva do paciente foi decretada como consequência de descumprimentos reiterados das regras da monitoração eletrônica. Esta a fundamentação da decisão ora impugnada (Id 39126130): A segregação cautelar de FRANCISCO FLAVIO CARTAXO DE LIMA foi decretada em face do reiterado descumprimento do monitoramento eletrônico (art. 282, § 4o, do CPP), o que demonstra descaso com as determinações judiciais, além de evidenciar que as medidas cautelares menos gravosas se revelaram insuficientes a assegurar a autoridade da instituição judiciária e a resguardar a ordem pública (ID n. 115755932). Verifica-se da decisão combatida que estão preenchidos os requisitos dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, de modo que persiste a necessidade da custódia cautelar do réu, visto que sua segregação preventiva possui amparo na legislação vigente e encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de se garantir a ordem pública. Com efeito, e conforme expendido na decisão que decretou a prisão preventiva, o acusado foi preso em flagrante pela prática de tráfico de drogas, sendo restituída a sua liberdade pelo NAC, mediante o cumprimento de medidas cautelares, dentre elas, a monitoração eletrônica. No entanto, o réu violou os termos do compromisso, por reiteradas vezes, incluindo diversas violações à zona de inclusão, bem como o desligamento do dispositivo por falta de carga na bateria (ID n. 115755932). Ressalta-se que a liberdade do acusado é priorizada quando, no caso concreto, é possível assegurar que a fixação de medidas cautelares menos gravosas serão suficientes para evitar que o agente continue cometendo crimes, o que vulnera a própria sociedade como um todo. No caso sob análise, a gravidade concreta da conduta imputada ao denunciado, que evidencia a sua periculosidade, somada à recalcitrância em descumprir o monitoramento eletrônico outrora fixado, são circunstâncias que revelam a insuficiência de medidas cautelares menos gravosas, recomendando, assim, a manutenção do encarceramento cautelar. Diante de todo o exposto, na linha da fundamentação expendida por ocasião da decretação da prisão e da acrescida nesta decisão, mantenho a decisão que decretou a custódia preventiva de FRANCISCO FLAVIO CARTAXO DE LIMA. Nesse cenário, não há ilegalidade na decretação da prisão preventiva, como ultima ratio, haja vista o comprovado insucesso das medidas cautelares alternativas. Saliente-se que o emprego da medida cautelar extrema decorreu da própria postura do acusado, que de forma reiterada e injustificada, deixou de observar as regras da monitoração eletrônica às quais estava vinculado. Nesse contexto, não há qualquer ilegalidade que justifique, de plano, a revogação da custódia cautelar, uma vez que decretada com fundamento no art. 312, §1o c/c 282, §4o, ambos do CPP. Assim sendo, evidenciado o cabimento e necessidade da prisão preventiva, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 12 de setembro de 2022. Desembargador JESUINO RISSATO Relator